Tribunal: TJMT
Processo: 0000690-64.2015.8.11.0020
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000690-64.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OURO B TRANSPORTADORA MERIDIANO LTDA - CNPJ: 08.327.878/0001-48 (APELADO), CARLOS ROBERTO FLORES TOBAL - CPF: 002.567.268-17 (ADVOGADO), VALDERI ANTONIO PARUSSULO - CPF: 363.391.138-34 (APELANTE), ANELICE APARECIDA ROSA PARUSSULO - CPF: 080.290.538-27 (APELANTE), LAURO BERGAMINI ROSA - CPF: 047.820.898-72 (APELANTE), ADALGIZA MACORIN ROSA - CPF: 097.661.048-59 (APELANTE), VALDEMIR JOSE HENRIQUE - CPF: 302.893.009-91 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO ALVES PRADO - CPF: 988.167.488-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADALGIZA MACORIN ROSA (APELANTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), ANDRE PESSOA VIEIRA - CPF: 390.960.728-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INAPLICABILIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – LIDE CONEXA QUE DISCUTE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E VALORES A SEREM PAGOS – NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO –
RECURSO PROVIDO
.

A alegação de exceção de contrato não cumprido não autoriza o julgamento antecipado da lide quando há necessidade de dilação probatória (art. 355, I, do CPC).

Existindo Ação Ordinária que visa discutir os termos contratuais e os valores que devem ou não ser pagos, com conexão reconhecida pelo Juízo da causa, há óbice ao prosseguimento da Ação de Execução e dos Embargos à Execução, uma vez que os feitos devem ser julgados simultaneamente (art. 55, §1o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Embargos à Execução cuja sentença foi proferida nestes termos:

“[...]

Adotando essa linha de raciocínio, o art. 476 do CC/02 prevê que, nos contratos bilaterais – hipótese dos autos -, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

[...]

Assim, uma vez constatada a inexigibilidade do título executivo em virtude do inadimplemento contratual de

contraprestação dos exequentes, afigura-se imperioso a extinção do processo executivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nos embargos à execução e, por via consequência, JULGO EXTINTO o processo executivo em decorrência da inexigibilidade do título, o que faço com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno os embargados ao ressarcimento das custas e ao pagamento de honorários advocatícios, estes últimos que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído aos embargos à execução.
”

Os apelantes alegam “
que a execução embargada decorreu de negócio jurídico de venda e compra de propriedade rural entre as partes
”.

Afirmam que entregaram a posse do imóvel e não obtiveram a devida contrapartida, por isso ajuizaram a Ação de Execução de “
saldo de preço ajustado
”.

Argumentam que não está configurada a exceção de contrato não cumprido, visto que a apelada usufrui da totalidade do imóvel.

Afirmam que a negociação foi sobre 1.694ha e que não existe nos autos documentos aptos a descaracterizar essa informação, pois havia pendência no Intermat em relação à apresentação de memorial descritivo.

Ressaltam que a diferença encontrada “
diz respeito à área destinada de rodovia, que não deixa de pertencer à propriedade rural
”, mas que esse dado não pode ser considerado, pois foi constatado por engenheiro de confiança da apelada e devidamente impugnado.

Aduzem que a apelada não se desincumbiu do ônus probatório de “
demonstrar a irregularidade do título
”, de modo que a consequência lógica seria a improcedência dos Embargos à Execução.

Acrescentam que o reconhecimento da exceção de contrato não cumprido gera enriquecimento sem causa da parte contrária, especialmente porque o Juízo de origem entendeu que não havia a posse integral da área, sendo que está comprovado no processo que a apelada arrendou 100% da fazenda, e não os supostos 70% existentes.

Buscam o provimento do Recurso para afastar o reconhecimento da exceção de contrato não cumprido. Alternativamente pedem a aplicação do art. 477 do CC, para que seja determinado que a apelada deposite a integralidade do débito ou ofereça garantia.

Contrarrazões no Id 211429332.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 24-9-2008 as partes celebraram o Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel Rural (Id 74327492) consistente em “
uma gleba de terras situado no imóvel denominado Fazenda Mandala, munícipio e comarca de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, com a área de hum mil, seiscentos e noventa e quatro hectares”
, no total de R$4.000.000,00.

Em 5-2-2009 foi lavrada a respectiva Escritura Pública; em 6-2-2014 os apelantes ajuizaram a
Ação de Execução
em que alegam que lhes são devidos R$2.952.381,20, referentes à somatória das parcelas de R$490.000,00 e R$683.333,34, ambas com vencimento em 30-8-2009.

Por sua vez, a apelada opôs
Embargos à Execução
sob a justificativa de que a extensão efetiva do imóvel é inferior à vendida, pois 30% consistem em terras devolutas, como demonstraria o georreferenciamento.

Anexa aos Embargos notificações extrajudiciais enviadas aos apelados em 23-9-2009, nas quais foi ressaltada a divergência da área e o sobrestamento do pagamento (Ids 74327499, 74331951, 74331952, 74331953, 74331954, 74331955 e 74331956).

Registra que, desse modo, os apelantes descumpriram os termos da avença e, por esse motivo, em 5-7-2011, antes mesmo da propositura da Ação de Execução, já havia ingressado com a Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer n. 0001496-02.2015.8.11.0020 contra eles (apelantes) para que, dentre outros pedidos, fosse declarada a quitação parcial do Contrato, com o abatimento dos valores em razão da cláusula
ad mensuram
, e determinado que providenciassem a regularização do imóvel no Intermat.

Na origem não ocorreu a dilação probatória porque o julgador entendeu que se trata de matéria eminentemente de direito e que os
“documentos acostados nos autos se mostram suficientes para o deslinde da controvérsia.
”

Todavia, as partes divergem também de matéria fática, tal como o tamanho da área vendida, e se é caso de exceção de contrato não cumprido. Logo, há necessidade de prorrogação do prazo para a produção das provas.

Nesse sentido:

“
MONITÓRIA. CONTRATO DE AGENCIAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. Julgamento antecipado do feito que se mostrou prematuro. Necessidade de regular dilação probatória para o correto desate da lide.
Alegação de exceção de contrato não cumprido ("exceptio non adimpleti contractus") que exige a produção de prova oral, além de outras que, eventualmente, se mostrarem necessárias ou úteis à solução do litígio
. Sentença anulada. Apelação provida, com determinação.”
(TJSP - AC: 1011145-03.2018.8.26.0100, julgamento em 11-4-2023, 15a Câmara de Direito Privado, publicação em 12-4-2023).

Ademais, o Juízo
a quo
reconheceu a conexão entre a Ação de Execução, os Embargos à Execução e a Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer.

Assim, para evitar decisões conflitantes e garantir o interesse das partes, as demandas devem ser julgadas simultaneamente, com a devida dilação probatória na lide ordinária.

A propósito:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONVERSÃO DO BLOQUEIO ON LINE EM PENHORA COM MANUTENÇÃO DO VALOR DEPOSITADO NA CONTA JUDICIAL VINCULADA À EXECUÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO CONEXA – ALEGADA VIOLAÇÃO À ORDEM HIERÁRQUICA ANTECEDENTE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO – INOCORRÊNCIA
– NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO
DETERMINADO EM ACÓRDÃO – LEVANTAMENTO QUE IMPLICARIA NA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EXEQUENDA E CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO –
RISCO DE VEREDICTOS CONFLITANTES – DECISÃO QUE CONFORMA RAZOAVELMENTE OS INTERESSES DE AMBAS AS PARTES
– RECURSO DESPROVIDO. Ainda que este juízo ad quem tenha reconhecido a impossibilidade de suspensão do processo executivo em função da
pendência de ação de conhecimento que discute a exigibilidade do título exequendo
, escorreita a decisão que, após a conversão do bloqueio de valores em penhora, se limita a manter o valor depositado na conta judicial vinculada à execução – mormente se naquele acórdão antecedente, ficou reconhecida a conexão entre os referidos feitos, bem como necessidade de julgamento simultâneo.
Afinal, a liberação do valor penhorado implicaria na satisfação da obrigação exequenda que, por sua vez, culminaria com
extinção da execução na forma do inciso II do art.924 do CPC/15, inviabilizando o julgamento simultâneo dos feitos conexos, como anteriormente determinado.
[...].
” (TJMT - N.U 1027205-04.2023.8.11.0000, Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 7-2-2024, DJE de 14-2-2024).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - AÇÃO CONEXA - JULGAMENTO SIMULTÂNEO - CONSECTÁRIO LÓGICO - INTELIGÊNCIA DO ART. 55, § 1o, CPC - ERROR IN PROCEDENDO.
O fenômeno da conexão opera-se quando duas ou mais ações tem em comum o pedido ou a causa de pedir, ao passo que a sua reunião para julgamento simultâneo é efeito desse instituto
. Reconhecida a conexão entre duas ou mais ações, deverão elas ser julgadas conforme sistemática instituída pelo art. 55 do CPC
.” (TJMG - AC: 10000170740773002 MG, relatora Mônica Libânio, julgamento em 15-12-2021, 11a Câmara Cível, DJe de 15-12-2021).

Pelo exposto,
dou
provimento ao Recurso
para cassar a sentença e reconhecer a inaplicabilidade do princípio da exceção de contrato não cumprido, diante da ausência de dilação probatória.

Em virtude da conexão entre a
Ação de Execução, os Embargos à Execução e a Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer
, determino que no retorno dos autos ao primeiro grau haja o julgamento simultâneo dos feitos, respeitando a necessidade de prorrogação do prazo para apresentação das provas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024